Tribunal: TJES
Processo: 5009613-64.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009613-64.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLEN ASSIS DOS SANTOS
RECORRIDO: ACADEMIA AGUA VIVA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5009613-64.2023.8.08.0030

Recorrente: KELLEN ASSIS DOS SANTOS

Recorridos:
ACADEMIA MEGA - SPORTS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE CONSUMO.

ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 18/09/2023 SOFREU UM ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA ORA REQUERIDA, QUE ENSEJOU EM UMA FRATURA DE SEU DEDO DO PÉ E DEDO DA MÃO. NARRA QUE SE ENCONTRAVA NA REPARTIÇÃO DESTINADA À MUSCULAÇÃO, MOMENTO EM QUE UM PESO “CAIU EM SEU PÉ”. AFIRMA QUE O CIRCUITO INTERNO COMPROVA OS FATOS E QUE APÓS BUSCAR AUXÍLIO DA RÉ, NÃO FOI PRONTAMENTE ATENDIDA, SENDO NEGLIGENCIADA PELA EQUIPE, QUE NÃO DISPÔS DE VEÍCULO PARA LEVÁ-LA AO HOSPITAL. NARRA QUE, VERIFICANDO QUE A DOR SE TORNAVA INSUPORTÁVEL, ENCAMINHOU-SE SOZINHA ATÉ UNIDADE PÚBLICA MÉDICA MAIS PRÓXIMA, MOMENTO EM QUE RECEBEU DIAGNÓSTICO DE FRATURA. AFIRMA QUE, POR CONTA DAS FRATURAS, TEVE QUE PARAR DE TRABALHAR, TENDO QUE CUSTEAR TODO O TRATAMENTO SOZINHA. BUSCA REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A) CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 139,31. B) CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE R$2.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DE R$2.000,00 PARA R$10.000,00.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER CAPAZ DE PROPICIAR ALENTO À VÍTIMA, AO MESMO TEMPO EM QUE SE DESENCORAJA A REITERAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL QUE CARREGA, EM SI MESMA, A PRESUNÇÃO DE DOR E SOFRIMENTO INTENSOS VIVENCIADO PELO CONSUMIDOR OFENDIDO. ARBITRAMENTO QUE NÃO CONDIZ COM A GRAVIDADE DO FATO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. VALOR ELEVADO PARA O IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, EM FACE DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)